Tribunal: TJSP
Processo: 0039299-39.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade. Inocorrência. Hipótese na qual todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que pleiteada.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROTEGE SA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
VOTO No 24.339/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000
Embargante: Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores
Embargado: Município de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade.
Inocorrência. Hipótese na qual todos os aspectos relevantes
foram abordados com critério e coesão, o que dispensa, à
evidência, a declaração na forma em que pleiteada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por PROTEGE S.A. PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES,
contra o acórdão de fls. 734-740 (dígito 00000), com fulcro no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
obscuridade, no tocante à desnecessidade de cadastro dos
caminhões junto à Secretaria Municipal de Transportes para fins
de afastar as autuações de rodízio, prequestionando o artigo 2o,
da Portaria n.o 104/08 da Secretaria Municipal dos Transportes.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
A respeito da obscuridade, leciona Daniel
Amorim Assumpção Neves que “pode ser verificada tanto na
fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e
precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito
das questões resolvidas. O objetivo do órgão jurisdicional ao prolatar a
decisão é ser entendido de preferência por todos, inclusive as partes”
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 10a edição,
2018. Editora Jus Podivm, p. 1700).
Com efeito, ao contrário do que sustenta, não
procede a alegação de ocorrência de vícios no v. acórdão, já que
todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e
coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que
pleiteada.
O acórdão expressamente afirmou que
“Almeja a autora a anulação das autuações que recaem
sobre os seus veículos por transitar em horários restringidos
e, consequentemente, das autuações por ausência de indicação
de condutor.
Com relação ao rodízio municipal de veículos, a Lei no
13.490/1997 apresenta rol de veículos que não estão sujeitos à
fiscalização: (...)
Os “serviços essenciais e de emergência” foram
regulamentados pelo Decreto Municipal no 37.085/1997,
sendo os seguintes: (...)
A legislação municipal não determina o registro prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
de tais veículos para que aos mesmos seja conferida a isenção,
o que importa na anulação das infrações referentes ao rodízio
municipal, assim como as infrações por ausência de indicação
de condutor.
No entanto, de todas as infrações (fls. 83-512), somente
três se referem expressamente ao rodízio municipal:
1040946179 (fls. 84), 1047354486 (fls. 297) e 4401451079
(fls. 300).”
As demais 211 infrações de trânsito, como
igualmente constou do v. acórdão, “indicam a violação à circulação
de veículos nas Zonas Máximas de Restrição de Circulação ZRMC,
regulamentadas, à época das infrações, pelo Decreto Municipal n.
49.487/2008, que dispunha em seu artigo 1o que “Fica proibido o
trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação -
ZMRC, delimitada pelas vias arroladas no Anexo I e configurada no
mapa constante do Anexo II, integrantes deste decreto, nos seguintes
dias e horários, excetuados os feriados: I - de 2a a 6a feira: das 5 às 21
horas; II - aos sábados: das 10 às 14 horas.” Os veículos de transporte de
valores poderiam transitar livremente entre as 10 e as 20 horas, nos
termos dos artigos 3o, alínea V, do aludido Decreto Municipal n.
49.487/2008, exigindo-se, no entanto, prévio cadastro, conforme artigo
2o, da Portaria n.o 104/08 da Secretaria Municipal dos Transportes, para
que o interessado não se submeta às regras de restrição.”
A embargante pretende, sob a alegação de
obscuridade, a aplicação das regras de rodízio para as Zonas
Máximas de Restrição de Circulação
ZRMC, o que não é
admitido, já que a legislação é diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
Assim, inexistem, no v. acórdão, proposições
conflitantes ou que impeçam a integral compreensão ou a
completa efetividade de seu conteúdo, ressaltando-se que a
dúvida não é vício que legitima a oposição de embargos de
declaração.
Inexistindo obscuridade, o caso é de rejeição
dos embargos opostos. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no
acórdão embargado, não há nenhum dos vícios
previstos no art. 535, I e II, do CPC.
2. A obscuridade que se admite nos embargos de
declaração ocorre quando há nítida dificuldade na
compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.
3. Os embargos de declaração não se prestam para
provocar o reexame de matéria já apreciada. 4.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, 3a Turma, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 08.03.2016).
Nada justifica, portanto, a oposição desta
medida integrativa, ainda que com o objetivo de interposição de
recursos às Cortes mais altas, mesmo porque o que se
prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração.”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996);
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos
com propósito de prequestionamento condiciona-se ao
fato de existir na decisão embargada algum dos vícios
indicados no artigo 535 do CPC. Fora dessas hipóteses,
não
está
o
julgador
obrigado
a
mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros.”
(REsp no 859.084/PR, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
15.2.2007);
“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia.”
(REsp no 999.197/RS, 1a T., rel. Min. Denise Arruda, j.
em 23.9.2008).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas nos autos,
viabilizando-se, portanto, eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, já que o presente acórdão apreciou todas as
questões necessárias à motivação do julgamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
Eventual insurgência apresentada em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0039299-39.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator